Tribunal: STF
Processo: Rcl 69884
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município da Serra em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo TST-AIRR-0000089-16.2022.5.17.0014, por suposta ofensa a autoridade das decisões desta Corte proferida na ADC 16 e no RE 760.931, paradigma do Tema 246 da sistemática da Repercussão Geral.



    O Reclamante sustenta que "o cerne da discussão refere-se ao mero inadimplemento e consequente ônus da prova. Este entendimento, ao arrepio do precedente vinculante do STF no RE 760.931, leva à conclusão da violação literal do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93, pois o ônus da prova cabe a quem alega o fato, que, no caso, é a culpa in vigilando, condição exigida para que, excepcionalmente, possa ser responsabilizada subsidiariamente a administração pública pelos débitos trabalhistas não adimplidos por empresa terceirizada que tenha contratado" (eDoc 1, p. 4).



    Aduz que "Excelsa Corte, ao revisitar o tema específico da responsabilidade subsidiária, após o reconhecimento da constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93, que exime a administração pública nos casos de terceirização de serviços (ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe de 08/09/11), reafirmou o entendimento anterior, que veda a responsabilização automática da administração pública, só cabendo sua condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos (RE 760.931, Red. Min. Luiz Fux, julgado em 30/03/17, leading case do Tema 246 de Repercussão Geral do STF). Na ocasião, ficou vencida a Relatora originária, Min. Rosa Weber, que sustentava que caberia à administração pública comprovar que fiscalizou devidamente o cumprimento do contrato, pois não se poderia exigir dos terceirizados o ônus de provar o descumprimento desse dever legal por parte da administração pública, beneficiada diretamente pela força de trabalho" (eDoc 1, p. 4-5).



    Salienta que "esta Suprema Corte tem rechaçado a inversão do ônus da prova em favor do trabalhador para fins de comprovação da culpa da Administração Pública, entendendo que em tais casos resta caracterizada a afronta à ADC nº 16 e ao RE 760.931" (eDoc 1, p. 5). 



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo e, no mérito, “a procedência da presente Reclamação para que seja cassado o Acórdão proferido pela 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do PROCESSO Nº TRT-RO – 0000089-16.2022.5.17.0014 e por consequência o CASSAR o Acórdão 3ª Turma do TRT da 17ª Região” (eDoc 1, p. 9).



    Ajuizada durante o recesso forense, o Ministro Vice-Presidente entendeu que o caso não se enquadrava nas hipóteses do art. 13, VIII, do RI/STF.



    Os autos foram a mim distribuídos por prevenção, tendo em vista a decisão por mim proferida na Rcl 60.820. 



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.



    Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se acomoda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação.



    É certo que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADC 16, sob a relatoria do Ministro Cezar Peluso, DJe de 09.09.201, assentou que a responsabilidade subsidiária do ente público não pode ser imputada de forma automática, devendo ser analisado cada caso concreto, a fim de se verificar a ocorrência de eventual falha ou falta de fiscalização por parte do ente público contratante.



    Por sua vez, mediante a apreciação do RE 760.931, processo piloto do Tema 246 da sistemática da repercussão geral, esta Corte assentou que “o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93” (RE 760.931, Rel. MIn. Rosa Weber, Rel. p/Acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 11.9.2017)



    No entanto, verifico que, no presente caso, a autoridade reclamada não tratou do mérito da questão, mas apenas de óbice processual ao conhecimento do agravo de instrumento no recurso de revista. Eis a ementa do ato reclamado (eDoc 9, p.1):



    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 422, I, DO TST. A decisão ora agravada denegou seguimento ao agravo de instrumento em recurso de revista por óbice do art. 896, § 1.º-A, I da CLT. Ao interpor o presente agravo, o ente público não impugna os fundamentos da decisão monocrática nos termos em que fora proferida, pois não traz argumentos para desconstituir o óbice imposto, limitando-se a reproduzir os argumentos de mérito lançados no agravo de instrumento. Incidência do item I da Súmula 422 do TST. Agravo não conhecido."



    Colho do voto (eDoc 9, p. 2-3):



    “DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 422, I, DO TST.



    Inconformada, a parte interpõe recurso de agravo em que pretende o exame do agravo de instrumento pelo Colegiado. Renova os argumentos acerca do tema "responsabilidade subsidiária".



    Analiso.



    A decisão que denegou seguimento ao agravo de instrumento está assim fundamentada:



    (...)



    Pois bem.



    A decisão ora agravada denegou seguimento ao agravo de instrumento em recurso de revista por óbice do art. 896, § 1.º-A, I da CLT.



    Ao interpor o presente agravo, o ente público não impugna os fundamentos da decisão monocrática nos termos em que fora proferida, limitando-se a renovar os argumentos acerca do tema "responsabilidade subsidiária".



    Portanto, ao não trazer argumentos para desconstituir o óbice imposto, atrai a incidência do item I da Súmula 422/TST:



    (...)



    Assim, não conheço do agravo.”



    Assim, a discussão versada na decisão reclamada não guarda a estrita aderência com a matéria objeto das decisões proferidas nos paradigmas invocados, o que a torna incabível, pela carência de pressuposto necessário. É que, ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento pelo qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 4 E AO DECIDIDO NA ADPF 151. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE TEMAS ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DESTA CORTE. SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta Corte assentou que constitui pressuposto de cabimento da reclamação a identidade material entre a decisão reclamada e o julgado tido como paradigma. (Rcl 6.534-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 17.10.2008; Rcl 8.780-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 11.12.2009). 2. In casu, o agravante sustenta que a autoridade reclamada violou a Súmula Vinculante nº 4, ao atribuir-lhe efeitos ex tunc, o que não ocorreu no precedente que deu origem ao verbete. Contudo, a ratio decidendi do ato reclamado consistiu na análise da violação ao art. 7º, IV, da CRFB/88, pela fixação de correção automática do salário pelo reajustamento do salário mínimo. 3. Inexistente a aderência estrita entre o ato reclamado e o teor do verbete vinculante sob exame, tampouco em relação ao paradigma jurisprudencial invocado. 4. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando com sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011. 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (Rcl 24.863-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 04.11.2016)



    “Agravo regimental na reclamação. ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A atualização do valor da condenação no período anterior à expedição do precatório é tema que não foi objeto de discussão nas ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF e está pendente de solução nesta Suprema Corte em sede de recurso submetido à sistemática da repercussão geral. 2. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 19.240-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 14.09.2015)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, ficando prejudicado o exame da medida liminar.



    Em caso de interposição de agravo interno, proceda-se à citação da parte beneficiária, nos termos do artigo 332, § 4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de julho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente